Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PACIENTE PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal). A defesa sustenta incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, requerendo a expedição de alvará de soltura para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível manter a prisão preventiva de réu condenado ao regime inicial semiaberto, diante de decisão fundamentada que reconhece a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva decretada em audiência de custódia e mantida na sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito praticado contra vítima adolescente, em via pública, mediante aproveitamento de sua vulnerabilidade.
4. A ausência de alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a superveniência da sentença condenatória justificam a manutenção da segregação cautelar.
5. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, pois o cumprimento da pena será ajustado pelo Juízo da Execução Penal, observando-se os critérios adequados à modalidade do regime fixado.
6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 77 e 215-A; CPP, arts. 312, 313, 319, 386, VII, 387, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 259839 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 2011544, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2017442, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1813951, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024.